Tribunal: TJMT
Processo: 1063077-77.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1063077-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUIZ DOMINICOS HOFFMANN WEBER - CPF: 276.158.711-15 (RECORRIDO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1063077-77.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1063077-77.2023.8.11.0001

Embargante:

Banco Bradesco S.A.

Embargada:
Luiz Dominicos Hoffmann Weber

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AÇÃO INDENIZATÓRIA - VÍCIO DO PRODUTO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1063077-77.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1063077-77.2023.8.11.0001

Embargante:

Banco Bradesco S.A.

Embargado:
Luiz Dominicos Hoffmann Weber

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Banco Bradesco S.A.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Tutela de Urgência e Responsabilidade Civil por Danos Morais.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 206891235)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenado a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Decisão Monocrática
(Id. 208407686): conheceu o recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A. e deu-lhe provimento, para reduzir o quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Embargos de Declaração 1 de
Luiz Dominicos Hoffmann Weber
(Id.
194175184):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição na decisão monocrática, que alterou a incidência de juros, assim requer que seja corrigida a fixação de acordo com a Súmula 54 do STJ.

Acórdão
(Id. 215109173): conheceu dos embargos de declaração oposto por
Luiz Dominicos Hoffmann Weber

e os acolheu a fim de corrigir a omissão alegada
.

Embargos de Declaração 2 de Banco Bradesco S/A
(Id. 216050650):

a embargante mencionou contradição/omissão no acórdão que não apreciou acordo realizado entre as partes juntado nos autos.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1063077-77.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1063077-77.2023.8.11.0001

Embargante:

Banco Bradesco S.A.

Embargada:
Luiz Dominicos Hoffmann Weber

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O banco embargante alega que houve omissão no acordão que não apreciou o termo de acordo realizado entre as partes juntado em Id. 215074194.

Em análise ao feito, verifica-se que o acordo foi juntado nos autos no dia 16/05/2024 às 20h28.

E a sessão de julgamento foi realizada em plenário virtual nos dias 13 a 16 de maio de 2024, neste sentido não há que se falar em omissão, pois o acordo foi juntado após o julgamento.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Destaco que nada impede a apreciação do acordo pelo juízo de origem, se assim desejarem as partes.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 3° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024